Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711809-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO EDUARDO ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danillo de Oliveira Souza em favor de CRISTIANO EDUARDO ALVES RODRIGUES, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia de ID: Num. 45209947 – pág. 2/5, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, visando acautelar a ordem pública. Segundo consta dos autos (processo referência n° 0704579-48.2023.8.07.0009 e n.o 0704592-47.2023.8.07.0009), o paciente está sendo acusado, em tese, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). O Impetrante aduz que a r. decisão negou a liberdade do paciente em razão no depoimento de uma testemunha sigilosa, que afirma ter visto o momento em que o corréu, Frederico, teria desembarcado do veículo do paciente e atirado na vítima. Afirma que o paciente não teria participado do crime, visto que os vídeos juntados no Inquérito Policial não provam que o paciente teria levado o executor material ao local dos disparos. Destaca que o decreto de prisão está fundamento apenas na possibilidade de participação, apontando a incoerência verificada nos horários das câmeras de segurança que filmaram todo o momento anterior, posterior e concomitante aos fatos investigados. Salienta que, “em que pese a autoridade coatora dizer que pode ter havido problema na sincronia dos horários dos dispositivos de câmeras, nota-se que os disparos ocorreram quando o dia já havia amanhecido e o suplicante chega em casa quando ainda está amanhecendo”. Ou seja, “além das imagens esclarecedoras, as leis da física ainda não conseguiram que um mesmo corpo possa estar em dois lugares ao mesmo tempo, chegando-se à conclusão que o suplicante no momento dos disparos já estava em casa e, não que se evadiu do local após os disparos”. Assegura que a segregação cautelar é ilegal, pois a decisão combatida carece de fundamentação idônea. Requer seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, com revogação da prisão preventiva. Assim como, em eventualidade, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta dos autos, o paciente está sendo acusado, em tese, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Eis o teor da decisão combatida: “A prisão preventiva do indiciado foi decretada como medida de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na ocasião, foram demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como o “periculum libertatis” e os demais requisitos exigidos pela norma processual (ID 153143152 dos Autos no 0704176-79.2023.8.07.0009). No caso, entendo que não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar diversa da constrição. Observo que ainda se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da recalcitrância delitiva do custodiado, consoante descrito na decisão que decretou a prisão preventiva, cujos fundamentos aqui transcrevo como razões de decidir: “[...] Com efeito, o fato que é imputado aos representados é de extrema gravidade, uma vez que Frederico, em tese, com dolo homicida, teria realizado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima sobrevivente, Leandro Nunes Oliveira, enquanto ela se encontrava em um estabelecimento comercial na companhia de amigos. Cristiano teria concorrido para o homicídio tentado na medida em que teria levado o executor à residência de Frederico na condução do seu veículo, a fim de que Frederico apropria-se de uma arma de fogo; depois Cristiano teria levado Frederico de volta ao local onde a vítima estaria. Após a execução dos disparos, Cristiano teria fugido em seu veículo e Frederico teria fugido a pé. O comportamento dos investigados, ainda que em análise superficial, mostrou-se de singular violência, pois sem se importar com as pessoas que estavam na via pública, enquanto Cristiano aguardava o comparsa dentro do seu veículo, Frederico teria abordado, maneira inesperada, a vítima quando ela confraternizava com amigos, demonstrando total descaso com as pessoas alheias aos fatos e extrema frieza, já que a motivação do crime teria decorrido de um possível desentendimento sobre disputa relacionada à atenção de mulheres. Aliado a isso, a conduta delitiva foi marcada pelo desrespeito à norma penal à justiça e à vida, notadamente por ter sido um crime premeditado, extrapolando demasiadamente o tipo em abstrato, motivos pelos quais há que se decretar a prisão preventiva dos representados, a fim de preservar a ordem pública e manter a paz social. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar [...] No mais, os representados possuem várias passagens por crimes graves, como ameaça, associação criminosa, tentativa de homicídio, crime no âmbito da violência doméstica (ID 152993965, Cristiano) e disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, desacato (ID 152993966, Frederico), que denota a persistência dos representados em transitar pela seara delitiva, sem se importar com as leis estatais vigentes de organização social para conter a violência na sociedade. Desse modo, a fim de frear a reiteração delitiva, notadamente, porque, agora, a suposta ação delitiva foi praticada em via pública na presença de terceiros, o que implica maior reprovabilidade, por ser crime doloso contra a vida motivado por um fato banal, a custódia cautelar dos representados para a garantia da ordem pública é imprescindível [...]” Em que pese a alegação defensiva no sentido da inocência do custodiado, dando relevo à suposta contradição dos horários das filmagens registradas pelas câmeras de segurança, é preciso lembrar que nem sempre a hora das gravações corresponde, de forma fidedigna e sincronizada, ao horário real da ocorrência do evento. A colocar sob questionamento tal premissa defensiva, basta assinalar as imagens das câmeras de segurança do edifício do coindiciado Frederico, as quais teriam registrado horário incompatível com aquele declinado pela Defesa como o de suposta prática dos fatos, marcando o regresso do atirador ao prédio às 6h04. É preciso salientar que o sistema fechado de gravação de imagens nem sempre reflete com fidelidade e exatidão o horário em que se deram os fatos, podendo ocorrer variações, maiores ou menores, em função das configurações e do funcionamento dos equipamentos utilizados, não se podendo, por isso mesmo, conferir presunção absoluta de veracidade às informações registradas, fazendo-se necessária a análise de outros elementos relacionados ao delito. Fato é que este ponto precisa ser mais bem esclarecido no curso das investigações e de eventual instrução processual, entretanto, reforço que os elementos até agora coligidos dão suporte, em princípio, à necessidade da prisão preventiva do custodiado para garantia da ordem pública. Ademais, não se vislumbra desconexão entre a tese plasmada pela autoridade policial e os elementos informativos colhidos no inquérito policial. Isso porque o tempo de deslocamento entre as duas localidades – residência dos indiciados e lugar dos fatos – considerando, em tese, a utilização de veículo automotor e a distância percorrida, mostrar-se-ia, a priori, compatível com o período indicado nas imagens das câmeras dos respectivos edifícios, de modo que, em tese, o custodiado poderia ter levado o atirador ao local do crime e retornado de imediato à sua residência. Como bem ressaltou o Ministério Público (ID 153829906), surgiram informações nos autos de que o custodiado teria participado da ação delitiva com o executor Frederico Gomes da Cruz, ressaltando-se o depoimento da testemunha Sigilosa (ID 152987484 dos Autos 0704176- 79.2023.8.07.0009), que afirmou, “in verbis”: “[...] Após cerca de quinze minutos da discussão, um veículo parou nas proximidades do local. O indivíduo, amigo de CRISTIANO, se aproximou do local e realizou um disparo de arma de fogo na perna de LEANDRO. Depois do primeiro disparo, algumas pessoas começaram a correr. LEANDRO saiu correndo, tendo o atirador efetuado ainda cerca de quatro disparos na direção dele (LEANDRO), o qual ainda cambaleou e caiu no chão. Após os disparos o atirador e o veículo não foram mais vistos. Apenas LEANDRO foi atingido [...]". Nesse contexto, também é importante mencionar que há elementos informativos indicando que o custodiado estaria envolvido nas discussões anteriores com a vítima, decorrentes de um possível desentendimento sobre disputa relacionada à atenção de mulheres, fato esse que poderia motivar, em tese, a conduta que lhe está sendo atribuída, e que caracteriza, juntamente com os demais elementos da investigação, os indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Não se olvida que a prisão processual é excepcional em nossa ordem jurídica, entretanto, no caso dos autos, a custodia cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade concreta do delito e da insistência do requerente em praticar condutas delitivas. Frise-se que a existência de registros criminais anteriores em desfavor do indiciado por crime de homicídio tentado, formação de quadrilha ou bando, coação no curso do processo, violência doméstica, dentre outros, revelam elemento apto a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, também por esse motivo, a necessidade de acautelamento da ordem pública. (...) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares, e MANTENHO o decreto de prisão preventiva do indiciado CRISTIANO EDUARDO ALVES RODRIGUES, por seus próprios fundamentos." (destaquei) Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar, uma vez que a manutenção da prisão preventiva foi motivada pelo Juízo a quo em razão da gravidade dos fatos; existência de registros criminais anteriores em desfavor do paciente por crime de homicídio tentado, formação de quadrilha ou bando, coação no curso do processo, violência doméstica, aptos a revelarem o risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de se acautelar a ordem pública. Ressalto, ainda, que existem indícios de autoria, tendo em vista que há elementos que indicam que o paciente estaria envolvido em discussões com a vítima, decorrentes de disputa relacionada à atenção de mulheres. Assim, em conjunto com os demais elementos da investigação, tem-se que estão presentes indícios de participação do paciente no crime. Desse modo, neste momento, entendo pela manutenção da decisão combatida, uma vez que a fundamentação da constrição cautelar atende aos ditames dos arts. 311 e 312, ambos do CPP. Registre-se, por oportuno, que o habeas corpus é procedimento célere e simplificado, não sendo a via adequada para a discussão de matérias que demandam a aprofundada análise de provas, tal como a tese defensiva de que os vídeos juntados no Inquérito Policial não provam que o paciente teria levado o executor material ao local dos disparos, pois pertinente ao mérito da ação penal e dependente da análise das provas a serem ali produzidas e debatidas. Desse modo, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet, para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador